Tribunal: CARF
Processo: 16327.721358/2012-79
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: DANIEL MELO MENDES BEZERRA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2020-07-21

Inteiro teor:
S2-C 2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16327.721358/2012-79
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-006.330 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
02 de junho de 2020
Recorrente
ITAU UNIBANCO HOLDING S.A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Exercício: 2007
TRIBUTÁRIO. DEPÓSITO DO MONTANTE INTEGRAL. ART. 151, II, DO
CTN. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO.
DECADÊNCIA.
Com o depósito do montante integral, tem-se verdadeiro lançamento por
homologação. O contribuinte calcula o valor do tributo e substitui o pagamento
antecipado pelo depósito, por entender indevida a cobrança. Se a Fazenda
aceita como integral o depósito, para fins de suspensão da exigibilidade do
crédito, aquiesceu expressa ou tacitamente com o valor indicado pelo
contribuinte, o que equivale à homologação fiscal prevista no art. 150, § 4°, do
CTN.
Ocorrido o lançamento tácito, encontra-se constituído o crédito tributário,
razão pela qual não há mais falar no transcurso do prazo decadencial nem na
necessidade de lançamento de ofício das importâncias depositadas. Deve ser
reconhecida a decadência apenas dos valores que excedam ao montante
depositado judicialmente.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em acolher
parcialmente a preliminar para reconhecer alcançado pela decadência exclusivamente eventuais
valores que excederem aos montantes depositados em juízo referentes às competências 10 e
11/2007.

(documento assinado digitalmente)
Carlos Alberto do Amaral Azeredo – Presidente

(documento assinado digitalmente)
Daniel Melo Mendes Bezerra – Relator

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 16327.721358/2012-79
Fl. 197
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-006.330 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.721358/2012-79

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Daniel Melo Mendes
Bezerra, Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim, Francisco Nogueira Guarita, Douglas Kakazu
Kushiyama, Débora Fófano Dos Santos, Sávio Salomão de Almeida Nóbrega, Marcelo Milton da
Silva Risso e Carlos Alberto do Amaral Azeredo (Presidente).
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto em face de acórdão da Delegacia
Regional de Julgamento da Receita Federal do Brasil (DRJ), que julgou improcedente o a
impugnação.
Utilizo-me do relatório da decisão de primeira instância por bem retratar os fatos:
- DA AUTUAÇÃO
Trata-se de Auto de Infração (DEBCAD n° 37.346.310-3), correspondente a
Contribuição Previdenciária (GILRAT), incidente sobre as remunerações dos segurados
empregados para o período 10/2007 a 12/2008, inclusive décimo terceiro salário, no
valor de R$ 392.087,99, consolidado em 04/12/2012.
O Termo de Verificação Fiscal, fls. 112/118, apresenta as informações
que seguem adiante.
- DIFERENÇA DA ALÍQUOTA E DO PROCESSO JUDICIAL
No caso em análise, o contribuinte informou em GFIP o grau de risco de acidente do
trabalho de 1% (um por cento) e assim recolheu as respectivas contribuições
previdenciárias nas competências de 10/2007 a 12/2008, inclusive os 13° salários de
2007 e 2008, quando o correto seria a utilização do grau de risco de 3% (três por cento).
A alíquota de 3% (três por cento) é aplicável à base de cálculo apurada a partir da
competência 06/2007, inclusive, quando entraram em vigor as alterações promovidas
pelo Decreto n° 6.042, de 12/02/2007.
O contribuinte, nas competências 06/2007, 07/2007, 08/2007 e 09/2007, informou
corretamente nas GFIP's o grau de risco de acidente de trabalho de 3% (três por cento),
motivo pelo qual esse período não é abrangido pelo presente Processo Administrativo
Fiscal.
Verificou a Fiscalização que a informação prestada pelo contribuinte na GFIP se deu ao
fato de ele ser parte no Processo Judicial n° 2007.03.00.087110-6, com origem no
Processo n° 2007.61.00.020014-8.
A Fiscalização constatou a existência de depósitos judiciais efetuados pelo contribuinte,
tais depósitos são sucessivos e cujos montantes são apurados mensalmente, além do que
tais depósitos foram efetuados em época própria, ou seja, foram respeitadas as datas de
vencimento das competências correspondentes, não sendo cabível, portanto, a aplicação
de multa e juros moratórios.
As bases de cálculo utilizadas no lançamento foram obtidas a partir das folhas de
pagamento do contribuinte, assim como das GFIP's, tanto as apresentadas pelo
contribuinte como as consultadas nos sistemas informatizados da Receita Federal do
Brasil.
O contribuinte foi classificado no CNAE como Banco Múltiplo, como Carteira
Comercial, conforme comprovante de inscrição e de situação cadastral,
(www.receita.fazenda.gov.br), com aplicação do grau de risco grave e a correspondente
alíquota de 3% (três por cento), para o cálculo das contribuições previdenciárias, a
cargo da empresa, para o financiamento dos benefícios concedidos em razão do grau de
incidência de incapacidade laborativa decorrente dos riscos ambientais do trabalho.
Fl. 198
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-006.330 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.721358/2012-79

O Processo Judicial n° 2007.03.00.087110-6, com origem no Processo n°
2007.61.00.020014-8, no qual se discute a majoração da alíquota referente ao grau de
risco de acidente do trabalho, cujos atos processuais estão devidamente narrados às fls.
115/116.
DA NÃO APLICAÇÃO DA MULTA DE OFÍCIO
O presente auto de infração encontra-se com a exigibilidade suspensa nos moldes do
art.151, II do CTN, e sem aplicação da multa de ofício, diante do depósito realizado no
montante integral.
DA IMPUGNAÇÃO
O sujeito passivo foi intimado do auto de infração pessoalmente em 05/12/12,
apresentando defesa tempestiva em 02/01/2013 (131/136), com as alegações que
seguem adiante.
- Dos Fatos
Informa que o crédito tributário está sendo discutido judicialmente nos autos do MS
2007.61.00.020014-8, portanto, o processo se encontra com a exigibilidade suspensa.
- Preliminar: Decadência
Alega a empresa que a decadência deve ser declarada no que toca as competências de
outubro e novembro de 2007, tendo em vista o transcurso de cinco anos, nos moldes do
art. 150, §4° do CTN.
Afirma ter procedido ao recolhimento das contribuições previdenciárias que entendia
devidas, relativamente ao período autuado, conforme os comprovante de recolhimentos
dos meses de outubro e novembro de 2007 (doc. 02).
Dessa forma, face à comprovação da antecipação de pagamento da contribuição
previdenciária, aplica-se ao caso, o prazo decadencial do artigo 150, §4°, do CTN, com
relação as citadas competências.
- Do Pedido
Diante do exposto, requer a Impugnante seja acolhida a presente impugnação para o fim
de cancelar, independentemente do desfecho relativo ao Mandado de Segurança
n°2007.61.00.020014-8, as competências de outubro e novembro de 2007, conforme o
art. 150, §4 e art.156,V, ambos do Código Tributário Nacional.
- DA DILIGÊNCIA E DO RESULTADO DA DILIGÊNCIA
Às fls. 156/157, os autos foram convertidos em diligência com o fito de que fosse
realizado o cadastramento do crédito tributário que compõe o presente processo no
Sistema de Cobrança - SICOB.
Em resposta a diligência, fls. 156/157, a Delegacia Especial de Instituições Financeiras -
Divisão de Controle e Acompanhamento Tributário - DICAT, informou que: “... o
presente crédito foi lavrado suspenso, pois possui deposito judicial no montante
integral epor este motivo não está cadastrado no SICOB...”
É o relatório
A DRJ exarou decisão afastando a alegada decadência, nos termos da seguinte
ementa:
DECADÊNCIA. INOCORRÊNCIA.
Com o entendimento sumulado da Egrégia Corte (Súmula n° 08/2008) e de
acordo com Parecer PGFN/CAT no 1.617/2008, aprovado pelo Sr. Ministro de
Estado da Fazenda em 18/08/2008, na contagem do prazo decadencial para
constituição do crédito das contribuições devidas à Seguridade Social, na
Fl. 199
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-006.330 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.721358/2012-79

hipótese de lançamento de ofício, utiliza-se a regra geral do art. 173, I, do
CTN.

Intimado da referida decisão em 13/08/2018 (fl. 171), o contribuinte apesentou
Recurso Voluntário (fls.176/181), tempestivamente, em 12/09/2018, reiterando os termos
apresentados em sede de impugnação.
_
É o relatório.
Voto
Daniel Melo Mendes Bezerra, Conselheiro Daniel Melo Mendes Bezerra
Admissibilidade

O Recurso Voluntário é tempestivo e preenche aos demais requisitos de
admissibilidade, devendo, pois, ser conhecido.
Do mérito

Nas sessões plenárias dos dias 11 e 12/06/2008, respectivamente, o Supremo
Tribunal Federal - STF, por unanimidade, declarou inconstitucionais os artigos 45 e 46 da Lei n°
8.212, de 24/07/91 e editou a Súmula Vinculante n° 08. Seguem transcrições:
Parte final do voto proferido pelo Exmo Senhor Ministro Gilmar Mendes, Relator:
Resultam inconstitucionais, portanto, os artigos 45 e 46 da Lei n°8.212/91 e o parágrafo
único do art.5° do Decreto-lei n° 1.569/77, que versando sobre normas gerais de Direito
Tributário, invadiram conteúdo material sob a reserva constitucional de lei
complementar.
Sendo inconstitucionais os dispositivos, mantém-se hígida a legislação anterior, com
seus prazos quinquenais de prescrição e decadência e regras de fluência, que não
acolhem a hipótese de suspensão da prescrição durante o arquivamento administrativo
das execuções de pequeno valor, o que equivale a assentar que, como os demais
tributos, as contribuições de Seguridade Social sujeitam-se, entre outros, aos artigos
150, § 4°, 173 e 174 do CTN.
Diante do exposto, conheço dos Recursos Extraordinários e lhes nego provimento, para
confirmar a proclamada inconstitucionalidade dos arts. 45 e 46 da Lei 8.212/91, por
violação do art. 146, III, b, da Constituição, e do parágrafo único do art. 5°do Decreto-
lei n° 1.569/77, frente ao § 1°do art. 18 da Constituição de 1967, com a redação dada
pela Emenda Constitucional 01/69.
Súmula Vinculante n° 08:
”São inconstitucionais os parágrafo único do artigo 5° do Decreto- lei 1569/77 e os
artigos 45 e 46 da Lei 8.212/91, que tratam de prescrição e decadência de crédito
tributário”.
Os efeitos da Súmula Vinculante são previstos no artigo 103-A da Constituição
Federal, regulamentado pela Lei n° 11.417, de 19/12/2006, in verbis:
Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de oficio ou por provocação, mediante
decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria
constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá
efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração
Fl. 200
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2201-006.330 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.721358/2012-79

pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à
sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei. (Incluído pela Emenda
Constitucional n° 45, de 2004).
Lei n° 11.417, de 19/12/2006:
Regulamenta o art. 103-A da Constituição Federal e altera a Lei no 9.784, de 29 de
janeiro de 1999, disciplinando a edição, a revisão e o cancelamento de enunciado de
súmula vinculante pelo Supremo Tribunal Federal, e dá outras providências.
Art. 2o O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, após
reiteradas decisões sobre matéria constitucional, editar enunciado de súmula que, a
partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos
demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas
esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou
cancelamento, na forma prevista nesta Lei.
§ 1o O enunciado da súmula terá por objeto a validade, a interpretação e a eficácia de
normas determinadas, acerca das quais haja, entre órgãos judiciários ou entre esses e a
administração pública, controvérsia atual que acarrete grave insegurança jurídica e
relevante multiplicação de processos sobre idêntica questão.
Afastado por inconstitucionalidade o artigo 45 da Lei n° 8.212/91, resta verificar
qual regra de decadência prevista no Código Tributário Nacional - CTN se aplicar ao caso
concreto.
O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido da
imprescindibilidade de pagamento parcial do tributo para que seja aplicada a regra decadencial
do artigo 150, §4° do CTN; caso contrário, aplica-se o artigo 173, I do CTN que transfere o
termo a quo de contagem para o exercício seguinte àquele em que o crédito poderia ter sido
constituído. Também atribuiu status de repetitivos a todos os processos que se encontram
tramitando sobre a matéria. E, por força do artigo 62-A do Regimento Interno do CARF,
aprovado pela Portaria MF n° 256, de 22/06/2009, a decisão deve ser reproduzida nas turmas
deste Conselho.
Art. 62-A. As decisões definitivas de mérito, proferidas pelo Supremo Tribunal Federal
e pelo Superior Tribunal de Justiça em matéria infraconstitucional, na sistemática
prevista pelos artigos 543-B e 543-C da Lei n° 5.869, de 11 de janeiro de 1973, Código
de Processo Civil, deverão ser reproduzidas pelos conselheiros no julgamento dos
recursos no âmbito do CARF.

Este CARF sumulou o entendimento acerca do que se entende por pagamento
parcial. De acordo com a Súmula n° 99, considera-se que houve pagamento parcial quando os
recolhimentos efetuados se referem à parcela remuneratória objeto do lançamento:
Súmula CARF n° 99: Para fins de aplicação da regra decadencial prevista no art. 150, §
4°, do CTN, para as contribuições previdenciárias, caracteriza pagamento antecipado o
recolhimento, ainda que parcial, do valor considerado como devido pelo contribuinte na
competência do fato gerador a que se referir a autuação, mesmo que não tenha sido
incluída, na base de cálculo deste recolhimento, parcela relativa a rubrica
especificamente exigida no auto de infração.
A decisão recorrida assim concluiu acerca da decadência:
Conforme consta nos autos, não houve pagamento antecipado da contribuição
previdenciária exigida no presente lançamento (diferenças da alíquota do
SAT/GILRAT), até porque se encontra em discussão judicial (vide item 10.2, deste
voto), e não foi objeto de qualquer contestação pela Impugnante.
Fl. 201
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2201-006.330 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.721358/2012-79

É importante frisar que, o sujeito passivo não declarou em GFIP, o período objeto do
auto de infração (10/2007 a 12/2008), conseqüentemente, como não efetuou qualquer
recolhimento, houve a necessidade do lançamento de ofício, razão pela qual se aplica o
art. 173, I e não o 150, §4°, ambos do CTN, para as competência 10 e 11/2007, que a
empresa alega decadentes.
Vale destacar que as guias de pagamento acostas à defesa (GPS - 10/2007 e 11/2007 -
fls.148/150), recolhidas no código geral de recolhimento (2100), se referem as
contribuições previdenciárias que a empresa entende como devidas, ou seja, não tratam
das contribuições previdenciárias que se encontram em discussão judicial no presente
processo, e que a empresa realizou o deposito judicial no montante integral, conforme
deixou claro a Fiscalização no Termo de Verificação Fiscal, fls. 112/118

No presente caso, temos que o lançamento se perfectibilizou com a ciência
pessoal ocorrida em 05/12/2007. De acordo com o entendimento da decisão de piso verificou-se
que não há nos autos prova de que houve antecipação do pagamento relativa ao crédito tributário
lançado. Desse modo, aplicou-se a regra inserta no art. 173, § 1°, do CTN.
Entretanto, já há precedentes dessa Turma de Julgamento, cujo entendimento me
curvo nessa assentada, no sentido de que o depósito do montante integral equivale à antecipação
do pagamento para fins da contagem do prazo decadencial inserto no art. 150, § 4o, do CTN.
Assim, adoto como minha razão de decidir, voto do ilustre Conselheiro Marcelo
Milton da Silva Risso, proferido nos autos do processo no 14485.003257/2007-15, sessão de 05
de novembro de 2019, cujos principais excetos transcrevo a seguir:
Ocorre que o entendimento do Superior Tribunal de Justiça (STJ) é de que com o
depósito judicial, há verdadeiro lançamento por homologação. O contribuinte afere o
valor do tributo e substitui o pagamento antecipado pelo depósito, com o fito de discuti-
lo oportunamente.
- Os tributos com lançamento por homologação por sua vez caracterizam-se pelo fato de
caber ao próprio contribuinte a obrigação - à vista da ocorrência do respectivo fato
gerador indicado em Lei e sem qualquer exame prévio das autoridades fiscais - calcular
o montante devido e antecipar o seu pagamento, cumprindo ao Fisco o dever de, dentro
do prazo decadencial, proceder, à homologação do lançamento (expressa ou tácita),
quando integral o pagamento, ou o lançamento de ofício quando não tenha havido
antecipação de pagamento ou quando esta contemplar valores insuficientes, tudo na
forma do art. 150 e § 4° do CTN.
- Ocorre que tal procedimento é alterado quando o contribuinte vai ao Judiciário
questionar o crédito tributário e realiza o depósito integral do seu montante. É que,
nessa situação, o juízo sobre a higidez do crédito objurgado - que caracteriza a atividade
da homologação do lançamento - já não mais pertence ao Fisco, mas sim, e por opção
do próprio contribuinte, ao Poder Judiciário, tornando inteiramente despicienda
qualquer atividade homologatória por parte das autoridades fiscais, às quais, portanto,
não se poderá imputar qualquer inércia que dê causa à extinção daquele crédito pela
decadência.
- Vale dizer que em relação aos tributos lançados pela sistemática da homologação,
pondera pela desnecessidade do lançamento, vez que o contribuinte, por si mesmo,
optou por submeter a solução da questão ao poder judiciário, detentor da prerrogativa de
- Vale dizer que em relação aos tributos lançados pela sistemática da homologação,
pondera pela desnecessidade do lançamento, vez que o contribuinte, por si mesmo,
optou por submeter a solução da questão ao poder judiciário, detentor da prerrogativa de
decidir definitivamente sobre o assunto. Neste sentido os excertos do E. STJ a respeito
do tema, verbis:
Fl. 202
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2201-006.330 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.721358/2012-79

“PROCESSUAL
CIVIL
E
TRIBUTÁRIO.
VIOLAÇÃO
A
DISPOSITIVOS
CONSTITUCIONAIS. COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.
AGRAVO REGIMENTAL. DEPÓSITO JUDICIAL. TRIBUTO SUJEITO A
LANÇAMENTO
POR
HOMOLOGAÇÃO.
DESNECESSIDADE
DE
LANÇAMENTO FORMAL PELO FISCO. PRECEDENTES DA PRIMEIRA SEÇÃO.
1. (...) 2. A Primeira Seção desta Corte possui entendimento pacífico no sentido de
que “no caso de tributos sujeitos a lançamento por homologação, o contribuinte, ao
realizar o depósito judicial com vistas à suspensão da exigibilidade do crédito
tributário, promove a constituição deste nos moldes do que dispõe o art. 150 e
parágrafos do CTN. Isso porque verifica a ocorrência do fato gerador, calcula o
montante devido e, em vez de efetuar o pagamento, deposita a quantia aferida, a
fim de impugnar a cobrança da exação. Assim, o crédito tributário é constituído
por meio da declaração do sujeito passivo, não havendo falar em decadência do
direito do Fisco de lançar, caracterizando-se, com a inércia da autoridade
fazendária apenas a homologação tácita da apuração anteriormente realizada. Não
há, portanto, necessidade de ato formal de lançamento por parte da autoridade
administrativa quanto aos valores depositados” (ERESP 686.4 79/RJ, Rel.
Ministra Denise Arruda, Primeira Seção, DJ 22.9.2008). 3. Nesse sentido, destaco,
também os seguintes julgados: AgRg nos ERESP 1.037.202/PR, Rel. Ministro Herman
Benjamin, Primeira Seção, DJ 21.08.2009, EDcl nos ERESP 464.343/DF, Rel. Ministro
José Delgado, Primeira Seção, DJ 3.3.2008, ERESP 615.303/PR, Rel. Ministro Castro
Meira, Rel. p/acórdãoMinistra Denise Arruda, Primeira Seção, DJ 15.10.2007. 4.
Agravo regimental não provido.” (gn) (AgRg no Ag 1163962/SP, Rel. Ministro Mauro
Campbell Marques, 2a Turma, DJ 15/10/2009)”

Destarte, com o depósito do montante integral, tem-se verdadeiro lançamento por
homologação. O contribuinte calcula o valor do tributo e substitui o pagamento antecipado pelo
depósito, por entender indevida a cobrança. Se a Fazenda aceita como integral o depósito, para
fins de suspensão da exigibilidade do crédito, aquiesceu expressa ou tacitamente com o valor
indicado pelo contribuinte, o que equivale à homologação fiscal prevista no art. 150, § 4°, do
CTN. Uma vez ocorrido o lançamento tácito, encontra-se constituído o crédito tributário, razão
pela qual não há mais falar no transcurso do prazo decadencial nem na necessidade de
lançamento de ofício das importâncias depositadas.

Todavia, deve ser registrado que, caso existam valores apurados que excedam aos
montantes depositados judicialmente, assiste razão ao recorrente, estando fulminadas pela
decadência as competências anteriores a 12/2007, ou seja, as competências 10/2007 e 11/2007.

Conclusão

Diante de todo o exposto, voto por conhecer do recurso voluntário, e acolher
parcialmente a preliminar para reconhecer alcançado pela decadência exclusivamente eventuais
valores que excederem aos montantes depositados em juízo referentes às competências 10 e
11/2007.

(documento assinado digitalmente)
Daniel Melo Mendes Bezerra

Fl. 203
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2201-006.330 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.721358/2012-79

Fl. 204
DF CARF MF
Documento nato-digital